Tribunal: STF
Processo: HC 190906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de roubo majorado, de explosão, de resistência, de disparo de arma de fogo e de organização criminosa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta a soltura automática do preso. Precedentes. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rilson de Albuquerque Victor Júnior em favor de José Salviano Arcoverde Neto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 593.630/CE (evento 9).
    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, de explosão, de resistência, de disparo de arma de fogo e de organização criminosa (arts. 157, § 1º e § 2º, I, II e V, 251, caput, 329, § 1º, todos do Código Penal, art. 15 da Lei 10.826/2003 e art. 1º, § 1º e 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/2013) (eventos 5 e 8).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Na espécie, a defesa sustenta o suposto excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Quanto ao tema, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
      Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    In casu, em relação à matéria, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fls. 23/26):
     (...) Ademais, compulsando os autos de origem não verifico patente ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, posto que, aprioristicamente, encontra-se justificado o elastecimento do prazo para a formação da culpa, inexistindo desídia da autoridade impetrada quanto à condução do feito originário. Explico. 
    Na hipótese, constata-se dos autos do processo originário que o paciente fora preso preventivamente no dia 18 de setembro de 2017 (fls. 16/17 dos autos originários), por suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §1º e §2º, I, II e V; art. 251, caput e art. 329, §1º do CP; art. 15 da Lei 10.826/03 e art. 1º, §1º e art. 2º, caput, e §2º da Lei 12.850/13. Ato contínuo, nessa mesma decisão, a denúncia foi recebida, oportunidade em que foi determinada a citação do réu. 
    Citado na forma do art. 396 do CPP, via carta precatória (fls. 379 dos autos originários), o paciente apresentou defesa escrita em 17 de setembro de 2018 (fls. 465 dos autos originários), na qual negou os fatos narrados na denúncia, deixando a apresentação de defesa integral para o momento das alegações finais, requerendo, ainda, a realização de audiência de instrução e julgamento. 
    Anteriormente, como dito, o paciente apresentou um pedido de revogação da preventiva (fls. 326/327, dos autos originários – datado de 17/10/2017), ao argumento de duplicidade de mandados de prisões, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora na data de 1º de novembro de 2017. 
    Em 30 de maio de 2018, o Juízo de Missão Velha determinou o desmembramento do feito (fls. 417/425 dos autos originários), inicialmente integrado por 17 (dezessete) réus, pelo que, agora, no feito cindido resta apenas o paciente com outros 02 (dois) acusados, todos citados pessoalmente. 
    Em 19 de outubro de 2018, houve o declínio de competência para o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza (fls. 470/471 dos autos originários), o qual em 31 de outubro de 2018 ratificou a peça delatória (fls. 679/680 dos autos originários), determinando a intimação dos acusados e das testemunhas para a audiência de instrução. 
    Recentemente, em 27/02/2020 (fls. 690, dos autos originários) foi designada audiência de instrução para data próxima, qual seja, a de 16/06/2020, havendo, inclusive a expedição de carta precatória para o Estado de Pernambuco com o fito de intimar o paciente acerca de seu interrogatório (fls. 691, dos autos originários).
      Tudo isso serve para demonstrar que apesar do decurso do tempo, o processo não encontra-se parado e o MM Juiz vem realizando os atos necessários, circunstância esta que não evidencia excesso de prazo. (...) 
    Para mais, importa destacar que o processo em análise envolve a prática de delitos de roubo e explosão e ainda, crimes de resistência, disparo de arma de fogo e organização criminosa, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, o que, naturalmente, dado a complexidade e gravidade do feito, exigiu-se a realização de algumas diligências complementares (tais como a remessa de cartas precatórias e o desmembramento do feito). 
    (…) 
    Ainda, mesmo que aferível um suposto excesso de prazo, o que não é, em razão da complexidade do feito e pluralidade de réus, a espécie comportaria a realização do sopesamento do direito à liberdade de um indivíduo e o direito de toda a sociedade, a qual seria vítima das ações delituosas praticadas pelo paciente, pelo que tal circunstância ensejaria a aplicação do princípio da proporcionalidade, em sua vertente garantista positivista, que aliado ao princípio da proibição da proteção deficiente por parte do Estado-juiz, busca evitar que o Poder Judiciário adote medidas insuficientes atinentes a guarida dos direitos fundamentais. (...).
      Assim, não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, e das informações prestadas nos autos (e-STJ fls. 60/64 e 78/79), a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve organização criminosa, redundando em uma pluralidade de réus (inicialmente 17 indivíduos), mencionando-se, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias e de desmembramento do feito, mantendo-se no respectivo polo passivo o paciente e outros dois corréus. 
    Outrossim, não se ignoram os eventuais transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 
    A propósito do tema, confira-se: 
    (…)
    Dessa forma, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal. ”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, preso desde 18.9.2017. Assevera descumprimento da recomendação da Corte Superior para revisar a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do paciente.
    Em 20.10.2020, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
     Ademais, em relação à alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação). 
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Pertinente a esse contexto, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De acordo com a Corte Estadual, ‘apesar do decurso do tempo, o processo não encontra-se parado e o MM Juiz vem realizando os atos necessários, circunstância esta que não evidencia excesso de prazo. (...) Para mais, importa destacar que o processo em análise envolve a prática de delitos de roubo e explosão e ainda, crimes de resistência, disparo de arma de fogo e organização criminosa, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, o que, naturalmente, dado a complexidade e gravidade do feito, exigiu-se a realização de algumas diligências complementares (tais como a remessa de cartas precatórias e o desmembramento do feito)’. 
    Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, e das informações prestadas nos autos (e-STJ fls. 60/64 e 78/79), a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve organização criminosa, redundando em uma pluralidade de réus (inicialmente 17 indivíduos), mencionando-se, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias e de desmembramento do feito, mantendo-se no respectivo polo passivo o paciente e outros dois corréus’. 
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora